Tribunal: TJBA
Processo: 8052437-27.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052437-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RITA DE CASSIA DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): VANIA MARIA SODRE SILVA CORREIA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) E GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR (GFPM). FATO GERADOR IDÊNTICO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a impossibilidade de cumulação entre a Gratificação de Atividade Policial (GAP) e a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), por possuírem o mesmo fato gerador, mas não tratou expressamente da compensação dos valores já recebidos a título de GFPM pela embargada, a serem descontados dos valores devidos relativos à GAP, a partir da data da impetração. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão quanto à necessidade de compensação dos valores já recebidos a título de GFPM pela embargada justifica o acolhimento dos embargos declaratórios, à luz do art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado reconheceu a incompatibilidade entre a GAP e a GFPM, por terem o mesmo fato gerador. 4. Conforme jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, é devida a compensação dos valores recebidos a título de GFPM com os valores retroativos da GAP, a fim de evitar enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para determinar a compensação dos valores recebidos a título de GFPM pela embargada, mantendo-se o acórdão embargado nos demais termos. Tese de julgamento: “1. A impossibilidade de cumulação entre a GAP e a GFPM exige, no caso de substituição de uma pela outra, a compensação dos valores já pagos a fim de evitar enriquecimento ilícito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ED no MS nº 8012480-24.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 28.10.2022; TJ-BA, ED nº 0099959-43.2011.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 19.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8052437-27.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargada, RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA